Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737589-83.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA CORREA MAIA APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fl. 1 ID 17745710). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator